Tribunal: CARF
Processo: 13727.000745/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000745/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.188 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
DENISE LUCY DA COSTA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000745/2008-91
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000745/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
15.380,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 4.604,17, para o imposto a restituir ajustado de R$ 374,67
(fls. 5/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
trazendo aos autos os comprovantes das despesas glosadas, contendo os requisitos exigidos na
legislação de regência, requerendo, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento
lavrada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 41/43), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedutibilidade de despesas médicas está sujeita à comprovação, pelo contribuinte, de
que o tratamento refere-se ao próprio, ou aos dependentes validamente informados na
correspectiva DIRPF.
Cientificada da decisão, em 27/11/2013 (fls. 45), a contribuinte, em 18/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 46), trazendo aos autos, dentre outros documentos, declarações
emitidas pelas profissionais contratadas, atestando os beneficiários dos serviços prestados e os
demais requisitos exigidos pela legislação de regência, requerendo, ao final, o cancelamento da
notificação fiscal lavrada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000745/2008-91

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve o
lançamento, em relação a glosa das despesas pagas às profissionais Josiane de Castro Santa Rosa
(R$ 240,00), Adriana Aparecida Barcia Kling (R$ 10.200,00) e Susan da Costa Matta (R$
4.940,00), por falta de indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelas profissionais contratados, atestando os tratamentos em
favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls. 61, 63 e 76).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Josiane de Castro Santa Rosa, Adriana
Aparecida Barcia Kling e Susan da Costa Matta (fls. 61, 63 e 76), aliado aos recibos por elas
anteriormente emitidos (62, 64/74 e 77/81), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
psicoterapêutico e odontológicos submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços
no decorrer do ano de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício remanescente
apontado no que tange à indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços contratados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000745/2008-91

conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original